Tribunal: TJDFT
Processo: 0750019-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ante a ausência de ilegalidade do ato administrativo que negou a conversão em pecúnia de 30 (trinta) dias de licença-prêmio do genitor da parte autora. Em seu recurso, a parte autora sustenta a ilegalidade da negativa do pedido de conversão da licença-prêmio em pecúnia. Aduz que o fundamento é baseado em sentença transitada em julgado de processo ajuizado por sua genitora. Defende que não foi observado o prazo prescricional. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de concessão de licença-prêmio convolados em pecúnia do seu genitor falecido.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça que ora concedo. Contrarrazões apresentadas (ID 27962053).

III. A pretensão da parte recorrente cinge-se à regularidade do ato administrativo que negou a conversão em pecúnia de 30 dias de licença prêmio do seu genitor (ID 27961450 - Pág. 1), com fundamento no Decreto n.o 39.014/2018, em razão de acórdão transitado em julgado desfavorável à parte recorrente.
IV. Inicialmente, destaca-se que não houve reconhecimento de prescrição. A negativa administrativa reconheceu a ausência de prescrição porquanto teve início sua contagem após 16 anos completos da parte recorrente, art. 198, I do CC, o que ocorreu em 05/04/2016.
V. No entanto, a negativa fundou-se na existência de acórdão transitado em julgado desfavorável à conversão da licença-prêmio em pecúnia com a seguinte ementa: “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. A Lei federal n. 9.527, de 10/12/1997, extinguiu a licença-prêmio mediante sua convolação em licença para capacitação profissional. Ausente o direito à licença, não há falar em direito à conversão em pecúnia. Recurso conhecido e não provido. Unânime”. Destaca-se que a parte recorrente era autora nos autos n.o 201001100422279, sendo representada por sua genitora CLAUDIA SALVINA DE LIMA.
VI. Com efeito, o Decreto Distrital 32.958 de 15/12/20120 dispõe em seu art. 86 quanto ao pagamento de despesas de exercícios anteriores. Assim, considerando a existência de decisão judicial transitada em julgado, a negativa do pagamento fundada no art. 86, §§ 1o e 5o, deve ser mantida ante a ausência de ilegalidade.
VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.